Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-34.2023.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000074-34.2023.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (AGRAVANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESES AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade e posse do bem em favor da parte autora, autorização para venda extrajudicial e condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de exibição de documentos relativos a outra cota de consórcio do agravante junto à agravada, que possibilitaria eventual compensação de valores;

(ii) saber se é aplicável ao caso a teoria do adimplemento substancial, diante do pagamento de mais de 80% do contrato, como fundamento para afastar a medida de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os elementos constantes dos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

4. A existência de outra relação jurídica entre as partes não interfere na autonomia dos contratos e tampouco inviabiliza a busca e apreensão fundamentada em inadimplemento específico.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos submetidos ao regime do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo imprescindível o adimplemento integral da obrigação para obstar a consolidação da propriedade e a retomada do bem pelo credor fiduciário.

6. O ajuizamento de ação revisional ou alegação de encargos abusivos não impede a caracterização da mora não obsta a busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos relativos a relação jurídica diversa não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório permite o julgamento da lide. 2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sendo exigível o adimplemento integral da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por ANATOLY HODNIUK JUNIOR contra decisão monocrática vinculada ao Id. 289147399, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1000074-34.2023.8.11.0039, interposto pelo agravante contra a r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, para consolidar a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor da parte autora, autorizar a venda extrajudicial do bem; a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 279468913).

Em suas razões, o agravante
argui preliminarmente cerceamento de defesa
, pela falta de exibição do contrato e extratos do grupo 06250 cota 1197, com o intuito de demonstrar que a relação jurídica entre as partes não se restringe ao contrato de consórcio que fundamenta a ação de busca e apreensão, uma vez que o apelante também é titular de outra cota consorcial junto à administradora, circunstância que viabilizaria a compensação de valores.

No mérito, sustenta a incidência da teoria do adimplemento substancial, pois o agravante adimpliu 87,5% do contrato, o que, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impediria a resolução do negócio mediante busca e apreensão.

Alega abusividade contratual e defende a compensação de créditos em relação jurídica diversa mantida com a agravada.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada com a descaracterização da mora, com o consequente afastamento da busca e apreensão, e, alternativamente, a redução ou exclusão da majoração dos honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 294959390).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 299096360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante argui preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apresentação do contrato e dos extratos referentes ao grupo n.º 06250, cota n.º 1197, com o propósito de evidenciar que a relação jurídica mantida entre as partes extrapola os limites do contrato de consórcio que embasa a presente ação, uma vez que o agravante figura, também, como titular de outra cota de consórcio com a agravada, o que poderia ensejar a possibilidade de compensação de valores; a purgação da mora por adimplemento substancial, tendo em vista que o agravante quitou R$ 36.297,00 do total contratado, restando saldo residual de R$ 5.775,55.

O agravante sustenta ter havido cerceamento de defesa pela não determinação de exibição de documentos relativos ao grupo 06250, cota 1197, alegando existir outra relação consorcial que permitiria compensação de créditos.

A análise desta questão deve partir da premissa de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento quando a matéria é eminentemente de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme estabelece o artigo 355 do Código de Processo Civil.

No caso presente, tratando-se de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual comprovado documentalmente, a questão central resume-se à análise da mora e dos requisitos legais para a procedência da medida. A existência de eventual outra relação jurídica entre as partes, ainda que demonstrada, não teria o condão de alterar o desfecho da demanda, uma vez que cada contrato possui autonomia e as obrigações dele decorrentes devem ser analisadas individualmente.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a matéria controvertida foi adequadamente analisada com base nos elementos disponíveis nos autos.

Quanto à teoria do adimplemento substancial, a tese não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, como o presente, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem permaneça na posse do devedor.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. SUFICIÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo exigido o pagamento integral da dívida para que o bem permaneça na posse do devedor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.829.405/DF).

5. Inexistindo irregularidade na constituição em mora do devedor e sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial, não há desacerto na sentença recorrida, impondo-se sua manutenção. (...)

2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. (...) (N.U 1036826-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025).

Dessarte, ainda que o agravante tenha adimplido parcela substancial das obrigações contratuais assumidas, tal circunstância não elide o legítimo exercício do direito do credor à busca e apreensão do bem, especialmente diante da inadimplência incontroversa de parte do contrato.

Destaco, por fim, que mesmo o ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor (STJ, Súmula 380), nem mesmo quando há reconhecimento de eventual abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), inexistindo motivos para se obstar o ajuizamento da ação de busca e apreensão quando há parcelas em atraso.

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025